Tribunal: TJES
Processo: 5031927-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031927-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARISSA GAIGHER BRUNORO e outros (5)
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031927-22.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
POUSADA VIA DAS PEDRAS MORRO DE SAO PAULO LTDA
RECORRIDOS:
CLARISSA GAIGHER BRUNORO, WILLIAN MENELLI PIOTO, YVENI MARIA DE MIRANDA PIOTO, ANTONIO PUPPIN NETO, BRUNA GAIGHER BRUNORO, JULIANO BOLDRINI

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por POUSADA VIA DAS PEDRAS MORRO DE SAO PAULO LTDA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por CLARISSA GAIGHER BRUNORO e outros, que também litigam contra 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. A demanda originária visa à reparação por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviço de hospedagem contratado pelos autores por meio da agência de viagens e que, ao chegarem no estabelecimento hoteleiro, foram compelidos a realizar novo pagamento.

A decisão recorrida condenou as rés, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 4.040,00 para ANTONIO PUPPIN NETO, R$ 4.040,00 para WILLIAN MENELLI PIOTO e R$ 5.240,00 para JULIANO BOLDRINI, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada um dos seis autores. A sentença proferida em sede de Embargos de Declaração manteve integralmente o julgado.

Em suas razões recursais, a Pousada recorrente sustenta, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que a relação contratual se deu exclusivamente entre os consumidores e a intermediária 123 Milhas, que não efetuou o repasse dos valores. No mérito, alega a ausência de sua responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo a culpa exclusivamente à agência de viagens, o que afastaria o dever de indenizar. De forma subsidiária, pugna pelo afastamento da condenação à restituição em dobro e pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO PRELIMINAR

A recorrente argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui responsabilidade sobre a falha na prestação do serviço, uma vez que o contrato foi firmado entre os autores e a agência 123 Milhas, a qual não lhe repassou os valores devidos. Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A relação jurídica em análise é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do § 1º do artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. Ao disponibilizar seus serviços de hospedagem na plataforma da agência de viagens, a pousada recorrente passou a integrar essa cadeia, beneficiando-se do modelo de negócio. Eventual falha na comunicação ou no repasse financeiro entre a pousada e sua parceira comercial constitui risco inerente à atividade empresarial (fortuito interno), não podendo ser transferida ao consumidor, parte vulnerável da relação. Assim, rejeito a preliminar.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da empresa hoteleira, prestadora final do serviço, pela falha decorrente da ausência de repasse de valores pela agência de viagens que intermediou a contratação.

Os autores comprovaram ter adquirido e pago pelas diárias na pousada recorrente por meio da plataforma 123 Milhas, conforme comprovantes de reserva e de pagamento iniciais anexados aos autos. No entanto, ao se apresentarem para o check-in na data agendada, foram surpreendidos com a informação de que suas reservas não seriam honradas sem um novo pagamento, sob a justificativa de que a intermediária não havia transferido os respectivos valores. Para não frustrarem a viagem planejada, viram-se obrigados a desembolsar novamente as quantias, desta vez diretamente à pousada (IDs 17290029, 17290935 e 17290942).

A tese da recorrente de que não possui responsabilidade pelo ocorrido não se sustenta. Como já exposto, a
responsabilidade dos fornecedores que participam da cadeia de consumo é objetiva e solidária
. A escolha dos parceiros comerciais e os riscos advindos dessa parceria são inerentes à atividade empresarial da pousada. Ao condicionar a hospedagem a um novo pagamento, mesmo diante da comprovação da contratação original pelos consumidores, a recorrente falhou na prestação de seu serviço e transferiu indevidamente o ônus de um problema interno para a parte mais frágil da relação.

Quanto ao pedido de afastamento da repetição de indébito em dobro, a sentença também deve ser mantida. A cobrança realizada no balcão do estabelecimento, forçando os consumidores a pagarem novamente por um serviço já quitado, caracteriza cobrança indevida sem a configuração de engano justificável, o que atrai a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral, é evidente que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou a esfera do mero dissabor. A frustração de ter a hospedagem de uma viagem planejada negada no momento da chegada, aliada ao constrangimento e à necessidade de despender valores com os quais não contavam para garantir o direito ao lazer, configura o dano passível de compensação. Por fim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para cada autor a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando, portanto, qualquer redução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)